Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735698-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BETTA - PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, MARIO RANDAL BARACAT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0715715-03.2022.8.07.0001, saneou o feito. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifesta-se no ID 40556096 alegando a necessidade de análise do recurso ante a essencialidade da produção de prova para prolação da sentença, bem como sobre a reunião dos feitos, sob pena de decisões conflitantes e atraso na demanda; É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada de ID 135392294 dos autos principais: Trata-se de ação de cobrança movida por BETTA PARTICIPAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, PREDIAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e MARIO RANDAL BARACAT em face de ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, partes qualificadas nos autos. Requer a parte autora a condenação da ré ao pagamento do débito no valor de R$ 32.456.663,85. Citada, a parte ré apresentou contestação (ID no 128433290). Preliminarmente, suscita a inexistência de conexão com os autos no 0729235-64.2021.8.07.0001. Entende que não há risco de decisões conflitantes, pois se tratam de créditos autônomos. Decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passa-se à organização e saneamento do processo. Da Conexão Não tem razão a parte ré. De fato, a presente demanda deve ser reunida com os autos no 0729235-64.2021.8.07.0001. Há coincidência da causa de pedir remota das duas ações, qual seja, a suposta realização de empréstimos entre os anos de 2014 a 2018, para a construção do empreendimento imobiliário The Sun. Com efeito, o reconhecimento de que obra utilizava recursos financeiros da Multibra e da Ita Brasil na qualidade de empréstimos ou na qualidade de aporte de capital impacta ambas as demandas, de sorte que devem ser reunidas para evitar decisões inconciliáveis, ainda que não haja conexão entre elas. É o que dispõe o art. 55, § 3o do CPC. “Art. 55, § 3o. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Desse modo, RECONHEÇO a necessidade de reunião das demandas e REJEITO a questão preliminar. Da Dilação Probatória INDEFIRO a produção de outras provas, especialmente a prova pericial. Os documentos juntados permitem a solução do litígio, podendo a controvérsia ser dirimida por meio da análise das cláusulas contratuais, documentos e leis aplicáveis ao caso. Estabelecidos os critérios para cálculo de eventual dívida na sentença, poderão as partes apresentar planilha adequada na fase de cumprimento de sentença. No mais, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Verifica-se que as partes são legítimas, está patente a possibilidade jurídica e o interesse processual. Estão presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Declaro o feito saneado. É caso, portanto, de julgamento direto do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1o, CPC. Após, anote-se conclusão para sentença. Com efeito, observa-se que a decisão agravada reconheceu a conexão entre as demandas e indeferiu o pedido de produção de prova pericial, não havendo correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, a decisão agravada limitou-se a reconhecer a conexão e a indeferir a produção de algumas provas, apesar da alegação da agravante, tais questões poderão ser analisadas em sede de apelo sem nenhum prejuízo da parte do agravante, não estando comprovada a urgência capaz de justificar a mitigação do rol. Em verdade, a possibilidade de decisões conflitantes ocorreria caso não fosse reconhecida a conexão. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022 13:41:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador